Tribunal: TJES
Processo: 0034834-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034834-02.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LUHAN MOREIRA ANTUNES e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N.º 0034834-02.2016.8.08.0024

APELANTE:
LUHAN MOREIRA ANTUNES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUHAN MOREIRA ANTUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DESLIGADO DO CURSO DE FORMAÇÃO POR FALTAS DECORRENTES DE ACIDENTE GRAVE. MITIGAÇÃO DE NORMAS INSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA GARANTIR DIREITO CONDICIONADO À NOMEAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para garantir a permanência do autor no Curso de Formação de Soldados da PMES, com possibilidade de participação na formatura, nomeação e posse, caso aprovado em todas as etapas. Posteriormente, o demandante pleiteou a homologação da desistência de seu recurso, enquanto o Estado do Espírito Santo sustentou a nulidade da extensão dos efeitos da sentença e a ausência de frequência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a decisão que permitiu a permanência do candidato no curso de formação da PMES mesmo após o descumprimento da frequência mínima em razão de acidente grave; (ii) analisar se houve ilegalidade na extensão dos efeitos da sentença para alcançar a formatura, nomeação e posse, condicionadas à aprovação; (iii) definir se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato foi aprovado em 9 das 10 etapas do concurso público e matriculado regularmente no curso de formação. Após acidente automobilístico grave, deixou de frequentar o curso por motivo de força maior (internação e tratamento de saúde), sendo desligado por ultrapassar o limite de faltas permitido.

A interpretação das normas institucionais que disciplinam a frequência mínima deve observar os princípios da razoabilidade e da isonomia, especialmente em hipóteses excepcionais, como acidente grave, não se justificando a aplicação estrita da regra sem considerar a situação concreta.

A sentença corretamente alargou os efeitos da decisão liminar para garantir a permanência do autor no curso e, caso aprovado em todas as etapas, sua participação na formatura, nomeação e posse, sem impor nomeação automática, mantendo a exigência de aprovação final, o que respeita os princípios da legalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

A homologação da desistência do recurso interposto por LUHAN MOREIRA ANTUNES encontra amparo no art. 998 do CPC, sendo desnecessária a anuência da parte contrária.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição apartada, não sendo conhecido quando inserido no corpo do recurso, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no art. 85, §§ 2º, 3º, I e 4º, III, do CPC, observando-se os critérios legais, o valor da causa, o local da demanda, o tempo de tramitação e a relevância da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Recurso de LUHAN MOREIRA ANTUNES homologado por desistência.

Tese de julgamento
:

A aplicação de normas internas de frequência mínima em curso de formação pode ser mitigada, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando a ausência do candidato decorrer de fato excepcional e involuntário, como acidente grave.

É válida a sentença que, sem impor nomeação automática, condiciona a participação na formatura, nomeação e posse à aprovação em todas as etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos.

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição incidental e autônoma, não sendo conhecido se apresentado no corpo do recurso.

A desistência do recurso pode ser homologada a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, conforme art. 998 do CPC.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §2º do CPC, sendo admissível a fixação por equidade em causas de pequeno valor e grande relevância social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 4º, III; art. 998; art. 1.012, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 433.290/PR, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 25.11.2003, DJ 15.12.2003; TJGO, ApCiv 5428078-08.2020.8.09.0168, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 16.07.2024; TJMT, ApCiv 1000510-16.2019.8.11.0012, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N.º 0034834-02.2016.8.08.0024

APELANTE:
LUHAN MOREIRA ANTUNES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUHAN MOREIRA ANTUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas pelas partes nos autos da ação ordinária ajuizada por
LUHAN MOREIRA ANTUNES
, cada qual por suas razões, para modificar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e que garantiu a permanência do demandante no Curso de Formação de Sodados da PMES e alargou seus efeitos para permitir sua participação na formatura, nomeação e posse, em caso de aprovação.

Em suas razões, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO argumenta que a extensão dos efeitos viola o contraditório e ampla defesa, e aduz não ter sido alcançada a frequência mínima no curso, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Além disso, que os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos requisitos contidos no §2º do art. 85 do CPC.

LUHAN MOREIRA ANTUNES interpôs apelação, o ente estadual apresentou contrarrazões, contudo, posteriormente, o recorrente pleiteou pela homologação de desistência, id.12332349.

DA DESISTÊNCIA

Pois bem, sabe-se que o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso, sendo admitido o exercício desse direito até o momento imediatamente anterior ao julgamento, entendimento que deflui da dicção legal da norma processual e que foi jurisprudencialmente consolidado (cf. Recurso Especial 433.290-PR-AgRg, Superior Tribunal de Justiça).

E assim é, pois o CPC expressamente prevê em seu art. 998 que
"
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
”
.

Assim considerado, apesar de interposto o
apelo por
LUHAN MOREIRA ANTUNES,
acostou ao id. 12332349 o pedido de “
DESISTÊNCIA
do Recurso de Apelação interposto, pleiteando, destarte, pela sua
HOMOLOGAÇÃO
.
“

Portanto, conforme pleiteado, e na forma do art.932, III, do Código de Processo Civil,
homologo a desistência para que surta seus jurídicos e devidos efeitos
.

Dos fatos depreende-se que Luhan Moreira Antunes foi aprovado em nove, de dez etapas, do concurso público inaugurado pelo Edital nº002/2013, para ocupar o cargo de soldado combatente (QPMP-C).

Após ser submetido a 10ª etapa, na saída das dependências do 2º BPMES, dia 14/03/2015, sofreu um acedente automobilístico grave que o impediu de frequentar o Curso de Formação do Soldado.

Por consequência, foi desligado do curso por ter ultrapassado o número máximo de faltas permitidas, o que considerou ilegal, motivando o ajuizamento da lide.

O Juízo acolheu a pretensão do demandante para garantir sua permanência no atual curso de formação, em igualdade de condições com os demais candidatos, tornando ineficazes os atos administrativos referentes ao seu desligamento, acostados em fl.29 e fl.775.

Por fim delimitou: [...]
CONFIRMO
e
ALARGO
os efeitos da decisão liminar para garantir a permanência do requerente no atual Curso de Formação de Soldados da PME, em igualdade de condições com os demais candidatos, bem como para permitir sua formatura/nomeação/posse, caso aprovado em todas as etapas do certame. Com isso imediatamente
SUSPENDO
os efeitos dos atos administrativos de fls. 29 e de fls. 775.
[...]

DO EFEITO SUSPENSIVO

Preliminarmente, entende que deve ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso, eis que a Sentença contém fundamento novo que enseja a nomeação do candidato s
ub judice
, decorrente da extensão dos efeitos aplicada.

É cediço que o pretendido efeito tem cabimento somente diante de fundamentação relevante e que traz consigo a probabilidade de êxito do recurso.

No caso dos autos, verifica-se a probabilidade de prejuízo ao apelado, caso seja acolhido o pedido de efeito, o que não se revela razoável.

Para além disso, em casos tais, em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, torna-se inócua sua viabilização no corpo do apelo, em vez de formulado em apartado, considerando que o Relator, ao enfrentar a peça processual, o faz em sua integralidade, revelando-se contraproducente decidir pelo efeito e postergar o mérito recursal.

Para concluir destaco:

[...]
1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1 .012, §§ 3º e 4º, CPC), além de já estar prejudicado em face do julgamento do recurso.

[...] (TJ-GO 54280780820208090168, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

[...
]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000510-16.2019.8.11 .0012, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Com efeito,
indefiro o pedido.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Irresigna-se o apelante com a extensão dos efeitos aplicados pelo Juízo, sob argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa e aduz não ter sido alcançada a frequência mínima no curso, pelo demandante, pleiteando pelo julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial.

Explica que os atos administrativos observaram as normas internas a que estava submetido, a saber, Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino na Polícia Militar do Espírito Santo, artigo 54, §4º, que dispunha sobre a frequência mínima do aluno em cada disciplina, 75% (setenta e cinco por cento), bem como, que as exceções, à frequência mínima contidas no regramento, possuíam caráter taxativo, não se enquadrando a situação enfrentada pelo ora apelado.

Verifica-se que o demandante foi matriculado no curso no dia 21/11/2014 e frequentou as aulas até o da 13/05/2015.

Em 14/03/2015 envolveu-se no acidente e em 18/06/2015, constatadas as faltas no percentual de 25% em 17 disciplinas, a Assistência do Comando Geral da Polícia Militar emitiu determinação de ciência ao aluno, para que se manifestasse em referência e, em agosto de 2015, foi expedido ofício de notificação de seu desligamento.

Com efeito, muito bem pontuou o Juízo que o rol deve ser tratado como exemplificativo, de modo a incluir a excepcionalidade enfrentada, impedindo que seja reprovado por faltas.

Ora, a regra, tal qual aplicada pela Administração Pública, viola a isonomia do demandante, considerando que a razão de sua ausência foi situação fortuita, que resultou na sua internação e submissão a tratamentos para recuperação dos traumatismos que sofreu (traumatismo abdominal contuso + esplenectomia CID V20-4).

Não há razoabilidade em se exigir a frequência ou estrita observância de regramentos institucionais do aluno diante da situação narrada, revelando-se o acerto do magistrado, ao mitigar o rol das normas internas.

Quanto à extensão do efeito, de modo a alcançar sua nomeação e posse no cargo em igualdade aos demais alunos, melhor sorte não assiste ao apelante, visto que permitida sua frequência em curso posterior, restou condicionada a sua efetiva aprovação, o direito a ser nomeado e tomar posse no cargo para o qual submeteu-se a exame, sob suspensão dos atos administrativos contestados na lide.

Deste modo, restou como condição de participação em formatura, nomeação e posse, sua efetiva aprovação, em todas as etapas do certame, o que é consonante à razoabilidade, proporcionalidade e senão dizer, à observância da manutenção da dignidade da pessoa humana.

Mantém-se, portanto, a conclusão externada na sentença, pois não se verifica fundamento no apelo que justifique sua modificação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entende o apelante que devem ser fixados em observância aos requisitos contidos no §2º do art. 85 do CPC. Foram, na sentença, fixados em 20% sobre o valor da causa (artigo 85, §4º, III c/c §3º, I, do CPC).

Com efeito, devem ser observados os requisitos contidos no §2º, de modo que, após atualizado o valor da causa, no valor de
mil reais
, mantém-se o percentual de incidência em 20%, considerando o local de ajuizamento da lide, Comarca de Boa Esperança; a natureza e a importância da causa, referentes ao desligamento do candidato aprovado em certame público; o trabalho desenvolvido pelo advogado, que reverteu a situação prejudicial enfrentada e pelo tempo exigido para seu exercício, em vista do ajuizamento da lide, no ano de 2016, e nesta data conclusos para reexame da sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.